Tribunal: TJDFT
Processo: 0726925-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0726925-59.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO VELOSO ARRELARO AGRAVADO: PAULO CESAR OLIVEIRA DO AMARAL, THAIS RIBEIRO DOS SANTOS PESSOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROGERIO VELOSO ARRELARO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.o 0720553-28.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora de verba de natureza trabalhista para pagamento de verba honorária. Inconformada, a parte agravante recorre da decisão, sustentando que o Juiz a quo negou o pedido com fundamentação em jurisprudência antiga, visto que a jurisprudência dominante entende que os honorários advocatícios são verbas de natureza alimentar para o advogado e pode haver penhora no salário do devedor. Afirma ainda que o STJ já pacificou o entendimento que cabe a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. Por isso, requer o recebimento do agravo concedendo-se de imediato o efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, pede o provimento do recurso para reformando integralmente a decisão agravada se proceda com a penhora dos créditos na capa dos autos do processo no 0000991-91.2018.5.10.0017- PJE em trâmite na 17a Vara do Trabalho de Brasília, bem como a penhora dos proventos da executada THAIS RIBEIRO DOS SANTOS PESSOA. Preparo em ID no 13121763. É o relatório. DECIDO: A matéria tratada no presente agravo está prevista no art. 1.015, parágrafo único do CPC/15, uma vez que se trata de decisão proferida em processo em fase de cumprimento de sentença. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do CPC/2015, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando inicialmente os autos não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo requerido pelo agravante. Isso porque os créditos oriundos de direitos trabalhistas coadunem-se com a identificação de verba salarial e são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. Nesse sentido, o artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a absoluta impenhorabilidade das remunerações, ressalvadas as hipóteses de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais. Dessa forma, considerando que as verbas trabalhistas possuem natureza de verba salarial e alimentar, há óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, os honorários advocatícios, muito embora constituam verba de natureza alimentar, não podem ser equiparados à prestação alimentícia a que se refere o artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil. Assim, em que pese o pedido da parte agravante, entendo que as questões poderão ser analisadas com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 5a Turma, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. É inviável, portanto, o deferimento da medida. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA Desembargador